Tribunal: TJSP
Processo: 1000729-02.2022.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Amputação parcial da falange distal do 5o dedo da mão esquerda – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Auxílio-acidente indevido – Realização de nova perícia e vistoria – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.